Tribunal: TJDFT
Processo: 0762453-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. ERRO MATERIAL. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. RECURSO DESERTO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO NO DJE. INTIMAÇÃO VÁLIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão que não recebeu o recurso inominado interposto pela parte autora, ante a sua deserção. Em suas razões, a embargante alega que houve erro na decisão, pois não foi devidamente intimada da decisão do relator referente a juntada de documentos para a comprovação da hipossuficiência. Requer a nulidade da decisão.
II. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
IV. Não se evidencia o vício alegado, devendo os embargos serem rejeitados. No caso, o que se verifica é tão somente o inconformismo da embargante quanto à decisão, porquanto esta foi devidamente intimada da decisão que determinou a apresentação de documentos para comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo, a fim de que o recurso inominado por ela interposto fosse analisado.
V. Com efeito, a certidão de ID 48409778 certificou que a Decisão de ID 48251059 foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 28/06/2023, bem como a certidão de ID 48569265 certificou a decorrência do prazo para a parte ONICEIA GONCALVES CARDOSO, referente a Decisão. Cabe ressaltar que a intimação da parte representada por advogado se dá com a simples publicação dos atos no órgão oficial, inclusive de forma eletrônica, desde que contenha dados suficientes para sua identificação. Em diligência ao Diário de Justiça Eletrônico do dia 28/06/2023, verifica-se que a publicação continha todos os dados do processo, inclusive o nome das patronas da parte autora.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.